Tribunal: TJMT
Processo: 1012215-71.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012215-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[WEVERTON DE PAULA DA SILVA - CPF: 062.562.291-00 (ADVOGADO), SOLANGE ALVES DE ARAUJO - CPF: 037.292.099-30 (AGRAVANTE), A. C. G. V. - CPF: 042.083.861-93 (AGRAVANTE), WESLEY COSTA BORGES - CPF: 794.958.261-87 (AGRAVADO), INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 12.303.911/0001-77 (AGRAVADO), COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS - CNPJ: 10.215.988/0002-40 (AGRAVADO), SOLANGE ALVES DE ARAUJO - CPF: 037.292.099-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A. L. G. V. (AGRAVANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), GILMAR DIAS - CPF: 020.984.968-18 (ADVOGADO), A. L. G. V. - CPF: 106.879.991-97 (AGRAVANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO
–

TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA
–

PENSÃO MENSAL FIXADA – MAJORAÇÃO DO VALOR – NECESSIDADE – FILHAS MENORES DA VÍTIMA –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I -
E
m
sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos da tutela provisória de urgência deferida em primeiro grau de jurisdição, previstos no artigo 300 do novo CPC
.

II –
A
lém
das necessidades comuns e presumidas das filhas menores, deve ser considerado que uma das agravantes é portadora de doença neurológica irreversível e demanda maiores cuidados e gastos médicos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SOLANGE ALVES DE ARAUJO, também representando as menores ANA LUISA GUEDES VENTURA e ANA CLARA GUEDES VENTURA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais por
A
cidente de Trânsito n. 1001074-10.2024.8.11.0015, ajuizada em face da COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS e WESLEY COSTA BORGES, deferiu parcialmente a liminar, para obrigar os demandados, ora agravados, ao pagamento de pensão em favor das autoras, no importe de 1 salário mínimo mensal.

Para tanto, as agravantes
narram, em síntese,
que por meio da ação, na origem, buscam ser indenizadas pelo falecimento de Rosimar Lourdes, vítima do acidente automobilístico causado pelos agravados.

Destacam que, com o falecimento da vítima, passaram a sofrer dificuldades financeiras, acentuada pelo fato de que, dentre as duas filhas do falecido, a menor Ana Clara possui deficiência neurológica irreversível, o que demanda maiores gastos financeiros.

Asseveram que, diante da necessidade demonstrada, ainda mais para a subsistência de 3 (três) pessoas, mostra-se crucial a majoração da pensão para 2
salários-mínimos
para cada filha da vítima e 2
salários-mínimos
para a requerente Solange.

O pedido liminar recursal foi parcialmente deferido, para
majorar os alimentos provisórios
para
2 (dois) salários-mínimos
em favor de
cada filha da vítima.

Apesar de intimad
a
s, apenas a agravada
Companhia
d
e Locação
d
as Am
é
ricas
apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
parcial
provimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº
230433676
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As agravantes se insurgem em face da decisão que
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência antecipada, para
obrigar os demandados, ora agravados, ao pagamento de pensão
,
em favor das autoras, no importe de 1
salário-mínimo
mensal.

Passando à análise do recurso, observ
a-se
que
as agravantes buscam a modificação do valor inicialmente fixado na instância d
e
origem,
sob o argumento
de
que o montante arbitrado é insuficiente e incapaz de suprir
su
as necessidades
básicas.

No caso
sub judice
,
consoante já decidido na análise sumária deste recurso,
a possibilidade de pagamento de pensão em favor das agravantes está alicerçada tanto na comprovação da
s
necessidade
s
das requerentes quanto na demonstração de culpa dos agravados em relação ao acidente que ceifou a vida de Rosimar Lourdes, genitor das menores Ana
Luisa
Guedes Ventura e Ana Clara Guedes Ventura e cônjuge da agravante Solange Alves Araújo.

A respeito da dinâmica do acidente, o laudo pericial apresentado nos autos, no id de n. 213275695, concluiu que a manobra realizada pelo caminhão de propriedade da empresa agravada e que estava sendo conduzido por Wesley Costa, ocasionou o acidente que vitimou o
de cujus
Rosimar, exsurgindo, assim, prova suficiente da culpa e, por consequência, da obrigação ao pagamento de pensão aos dependentes da vítima.

Neste cenário,
além
das necessidades comuns e presumidas das filhas menores, deve ser considerado que uma das agravantes é portadora de doença neurológica irreversível e demanda maiores cuidados e gastos médicos.

Desta feita, deve ser atendida a pretensão recursal liminar das agravantes, para que seja majorado o
valor
da pensão
para o
importe de 2 (dois) salários-mínimos mensais, em favor de cada uma das filhas.

No que tange à pretensão
do cônjuge
,
também agravante,
não há nos autos, comprovação da sua dependência financeira em relação ao marido falecido, que permita, ao menos no atual estágio da lide, conceder-lhe alguma assistência financeira.

Assim, deve ser reformada a decisão de origem,
apenas
para
majorar os
alimentos provisórios
para
2 (dois) salários-mínimos
em favor de
cada filha da vítima.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
para majorar os alimentos provisórios
para
2 (dois) salários-mínimos para cada filha da vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024